Tribunal: TJDFT
Processo: 0723280-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. As condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados, conforme a teoria da asserção. Logo, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura, seja como autor ou réu.
2. No caso, não é manifesta a ilegitimidade passiva, porquanto a existência ou não de conluio entre os réus para a prática da fraude que teria sido praticada, inclusive para averiguar eventual responsabilidade do agravado, é questão que diz respeito ao mérito da demanda, devendo ser analisada oportunamente pelo juízo a quo.
3. Agravo conhecido e provido.